Tribunal: STF
Processo: HC 230637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.7.2023 por Emanuel Elias Gomes de Souza Bomfim dos Santos e Tiago Sousa de Oliveira, advogados, em benefício de Edvaldo Bomfim dos Santos Júnior, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 25.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 839.787/PE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outros dois acusados, pelo Ministério Público de Pernambuco, em 22.2.2022, pela apontada prática dos seguintes delitos: a) extorsão, qualificada pela restrição da liberdade das vítimas, por três vezes, em concurso de agentes (§§ 2º e 3º do art. 158 c/c art. 29 do Código Penal); b) roubo majorado, por três vezes, em concurso de agentes (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c art. 29 do Código Penal); c) associação criminosa armada (parágrafo único do art. 288 do Código Penal); d) porte ilegal de arma de fogo (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal); e) receptação em concurso de agentes (caput do art. 180 c/c art. 29 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal); e f) tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “DOS CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (SEQUESTRO RELÂMPAGO) DAS VÍTIMAS



    No dia 25 de janeiro de 2022, uma terça-feira, a partir das 10h30min até a noite, primeiramente no estacionamento coberto do Big Bompreço, situado à Rua Padre Carapuceiro, n.º 800, Boa Viagem, nesta cidade e, depois, no estacionamento que servia ao antigo Restaurante Papa Capim, situado na esquina das Ruas Professor João Medeiros e Jack Ayres, Boa Viagem, nesta cidade, bem como, no mesmo dia, a partir das 17h até a noite, no estacionamento que servia ao antigo Restaurante Papa Capim, situado na esquina das Ruas Professor João Medeiros e Jack Ayres, Boa Viagem, nesta cidade, e depois no Banco Santander da Avenida Conselheiro Aguiar, Boa Viagem e no estacionamento do Shopping Rio Mar, Boa Viagem, nesta cidade, os denunciados ALEXANDRE SOARES SALVADOR, EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR e JEFFERSON LIMA SOUZA previamente ajustados, mediante duas ações, concorreram para constranger, primeiramente, DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE AQUINO FILHO e, depois, ALUÍSIO FERREIRA NERI FILHO a entregar-lhes celular e fornecer-lhes cartões bancários e de crédito e as respectivas senhas para realização de saques, transferências e compras, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e de um maçarico, e restrição da liberdade dos ofendido como condição necessária para obtenção de indevida vantagem econômica, consoantes extratos de fls. 11 e 52 e 83/84.



    E, não satisfeitos, no dia 27 de janeiro de 2022, uma quinta-feira, entre 10h e 17h40min, primeiramente no estacionamento coberto, piso D3, do Shopping Rio Mar, situado à Avenida República do Líbano, n.º 251, Pina, nesta cidade, e, depois, no estacionamento do Supermercado Extra, situado na Avenida Domingos Ferreira, n.º 1818, Boa Viagem, nesta cidade, na agência 3699 do Banco do Brasil, localizada na Avenida Domingos Ferreira, n.º 2180, Boa Viagem, nesta cidade, os denunciados ALEXANDRE SOARES SALVADOR, EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR e JEFFERSON LIMA SOUZA previamente ajustados, mediante outra ação, concorreram para constranger ANA CHRISTINA DE OLIVEIRA FALCÃO GALVÃO a entregar-lhes celular e fornecer-lhes cartões bancários e de crédito e as respectivas senhas para realização de saques, transferências e compras, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e de um maçarico, e restrição da liberdade da ofendida como condição necessária para obtenção de indevida vantagem econômica.



      Os crimes foram praticados mediante concurso de três pessoas, quais sejam, os denunciados, e com emprego de arma de fogo, tipo pistola, marca HS, modelo HS-9, calibre 9mm, numeração de série suprimida. 



    Houve repartição de tarefas e a atuação de todos se relacionou com a obtenção de indevida vantagem econômica, mostrando-se as condutas de cada um deles relevantes para o sucesso das empreitadas criminosas, as quais estão detalhadas no tópico desta denúncia ‘DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS CRIMES DE EXTORSÃO E DE ROUBO E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS’. 



    E em relação às indevidas vantagens econômicas visadas e obtidas pelos denunciados, tem-se que quanto ao ofendido DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE AQUINO FILHO os autos revelam que eles usaram o aplicativo do Bradesco e, em um primeiro momento, contraíram um empréstimo pessoal como se fosse o ofendido, no valor de R$ 13.069,00 (treze mil e sessenta e nove reais), para viabilizar a existência de saldo na conta bancária do ofendido. Ato contínuo, realizaram duas transferências PIX, uma no valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) e outra no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil, quinhentos reais), tendo como favorecida RITA DE CÁSSIA JESUS DA SILVA. 



    Além disso, usando o cartão Visa Electron, compraram refeição na BigBurger, no valor de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), bem como adquiram passagens aéreas, nos valores de R$ 3.600,00 e R$ 1.000,00, e item desconhecido no valor de R$ 20,00 (vinte reais) na empresa Meridianum. 



    E não é só. Usando o cartão de crédito Visa Platinum do ofendido realizaram compras nos valores de R$ 3.700,00, R$ 690,00 e R$ 2,00, havendo ainda o registro de um pagamento a Mobilidade Recife Park, no valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos).



    Quanto ao ofendido ALUÍSIO FERREIRA NERI FILHO os autos revelam que eles usaram o aplicativo do Bradesco e, em um primeiro momento, contraíram um empréstimo pessoal como se fosse o ofendido, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), para aumentar o saldo na conta bancária do ofendido. Ato contínuo, realizaram duas transferências PIX, uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e outra no valor de R$ 4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), tendo como favorecidos DIEGO FABRÍCIO VILAR SILVA e RITA DE CÁSSIA JESUS DA SILVA, respectivamente. 



    Além disso, usando o cartão Elo, adquiram passagens aéreas, no valor de R$ 4.958,42 (quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavo, na empresa MP Viagens. 



    E não é só. Usando o cartão de débito Santander do ofendido realizaram compras de passagens aéreas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), na empresa MP Viagens, de lanches, no valor de 11,00 (onze reais) e dois saques no terminal interno do Banco Santander da Conselheiro Aguiar, cada um no valor de 2.000,00 (dois mil reais), consoante extratos de fls. 83/84. 



    Já quanto à ofendida ANA CHRISTINA DE OLIVEIRA FALCÃO GALVÃO ainda não integram os autos os extratos bancários e de cartões de crédito dela, revelando os valores das compras e as transações bancárias realizadas. No entanto, segundo ela, foram utilizados aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em seus cartões de crédito. 



    Além disso, segundo ela, eles tentaram desbloquear o aplicativo do banco e não conseguiram e como não dispunha de pix, foi obrigada a ir até a agência 3699, do Banco do Brasil, localizada na Avenida Domingos Ferreira, n.º 2180, Boa Viagem, nesta cidade, onde foi realizado um saque, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 



    A propósito, embora ausente o extrato bancário, ressalta-se que o Relatório de Diligências Policiais de fls. 97/102, elaborado especificamente sobre o crime contra ANA CHRISTINA, reproduz imagens capitadas pelas câmeras de segurança da instituição bancária, com o registro dela no terminal de auto atendimento, às 17h34min14s, acompanhada de um dos denunciados, posteriormente identificado como o denunciado ALEXANDRE SOARES SALVADOR. No mais, não resta descartado que o desfalque patrimonial em relação aos ofendidos DOMINGOS e ALUÍSIO seja maior do que o descrito anteriormente, o que será suficientemente esclarecido na instrução e demonstrado por documento hábil, em caso positivo.



    DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO



    Ainda de acordo com os autos, mediante outras ações, nos mesmos dias, horários e locais mencionados, os denunciados ALEXANDRE SOARES SALVADOR, EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR e JEFFERSON LIMA SOUZA, com animus furandi, concorreram para a subtração, para os três, mediante grave ameaça, exercida com emprego de aquela pistola e de um maçarico:



    - de um relógio de pulso da marca Rolex, prata, de um trancelim em ouro, de dois óculos de sol das marcas Rayban e Polo Ralph Lauren PH4151, e de um veículo automotor, tipo automóvel, marca BMW, modelo 320I, 2020/2020, preto, placa QSG-3724, pertencente ao ofendido DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE AQUINO FILHO;



    - de um aparelho celular, marca Motorola, modelo G7 Play, IMEI 355580093896639, de dois relógios de pulso, sendo um da marca Boss, azul, com pulseira de couro e um outro dourado, marca não informada, pertencente ao ofendido ALUÍSIO FERREIRA NERI FILHO; e



    - de um aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 12, IMEI 356732116802164 e de um veículo automotor, tipo automóvel, marca BMW, modelo X5 XDRIVE 30D, azul, 2018/2019, placa PCV-7676, pertencente a ofendida ANA CHRISTINA DE OLIVEIRA FALCÃO GALVÃO.



    O veículo, o relógio Rolex e os óculos Polo subtraídos do ofendido DOMINGOS; o celular Motorola e o relógio azul subtraídos do ofendido ALUÍSIO, e o veículo e o celular iPhone subtraídos da ofendida ANA, foram apreendidos quando de as prisões de os denunciados e restituídos aos ofendidos, segundo termos de restituição de fls. 106, 107 e 108. 



    Registra-se que os ofendidos DOMINGOS e ANA reconheceram os denunciados como autores dos crimes, segundo autos de reconhecimento fotográfico de fls. 30/32 e 33/35.



    Quanto ao ofendido ALUÍSIO, ele reconheceu ALEXANDRE e EDVALDO, como dois dos três autores dos crimes, segundo termos de reconhecimento fotográfico de fls. 82/83.



    A propósito, cumpre ressaltar que a ausência de reconhecimento quanto a JEFFERSON se justifica em face de este somente ter tido contato com o ofendido ALUÍSIO na abordagem inicial, tendo ficado depois retendo o ofendido DOMINGOS, em relação a quem os crimes ainda estavam em curso. Ao contrário, ALEXANDRE e EDVALDO saíram com o ofendido, circularam com ele por esta cidade e foram ao Rio Mar, logo, permanecendo cerca de três horas com ele.



    DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA



    Os autos revelam que pelo menos desde 17 de janeiro de 2022 e até o dia 27 de janeiro de 2022, quando foi desarticulada a associação criminosa, os denunciados ALEXANDRE SOARES SALVADOR, EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR e JEFFERSON LIMA SOUZA, além de possivelmente outras pessoas, como os beneficiários das transferências PIX - DIEGO FABRÍCIO VILAR SILVA e RITA DE CÁSSIA JESUS DA SILVA, livres e conscientemente, em comunhão de desígnios, dolosamente preordenados, associaram-se de forma estável e permanente, para o fim de cometerem, reiteradamente um número indeterminado de crimes, dentre eles, extorsões qualificadas pela restrição de liberdade (sequestro-relâmpago) neste Estado de Pernambuco, tendo como alvos frequentadores de Shopping, pois no local ‘tinham muitas pessoas ostentando ‘ouro’, segundo diálogos entre eles ouvidos pela vítima DOMINGOS. (...)



    E essa reunião foi ‘para formarem quadrilha para sequestrar vítimas com alto poder aquisitivo, no Estado de Pernambuco’, segundo confissões informais deles, no calor dos acontecimentos, aos policiais civis responsáveis por suas prisões, sendo reproduzidas no depoimento da testemunha GILMAR JÚLIO DO NASCIMENTO, fls. 02/03. 



    E, de fato, juntos, armados e motorizados, utilizando o veículo Outlander, branco, produto de roubo e completamente adulterado, placa falsa FNC-6I68, placa original PJN-5F17/BA (laudo de perícia veicular n.º 5.125/2022), consumaram aquelas investidas. 



    A associação deles é armada, tendo sido apreendidas com eles além de a pistola HS já referida, quarenta e seis munições 9mm, uma munição calibre .38, além de três carregadores. 



    De acordo com os autos, a identificação e prisão deles foi possível em face de diligências ininterruptas dos policiais civis do GOE, inclusive, com a colaboração da Polícia Civil da Bahia, desde que foram comunicados dos crimes contra os ofendidos DOMINGOS e ALUÍSIO, que se reportaram ao ‘sotaque baiano’ dos responsáveis pelos crimes e ao uso de uma Outlander branca, quando dos registros do Boletins de Ocorrência. (...)



    DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO



    No dia 27 de janeiro de 2022, depois das 17h40min, já depois de consumados os crimes contra a ofendida ANA CHRISTINA DE OLIVEIRA FALCÃO GALVÃO, no interior do veículo Outlander, branco, produto de roubo e completamente adulterado, placa falsa FNC-6I68, placa original PJN-5F17/BA, durante deslocamentos entre as Avenidas Conselheiro Aguiar, Boa Viagem, e a Rua José Rodrigues, n.º 544, a altura do Centro Espírita Maria Dolores, Pina, nesta cidade, os denunciados ALEXANDRE SOARES SALVADOR, EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR e JEFFERSON LIMA SOUZA, livres e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, concorreram para transportar uma arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, marca HS, modelo HS-9, calibre 9mm, numeração de série suprimida, com carregador e cartuchos, do mesmo calibre, aparentemente intactos. 



    Ressalta-se que a arma de fogo apreendida, apesar de ser de uso permitido, estava com a numeração de identificação original suprimida. Esse detalhe afasta o crime do art. 14, da Lei 10.826/03, segundo doutrina e jurisprudência pátrias, e configura o descrito no § 1º, inc. IV, do art. 16, do mesmo diploma legal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. 



    Ainda, registra-se que foram apreendidos mais dois carregadores que serviriam ao aludido armamento, na casa do denunciado EDVALDO, localizada na Avenida Recife, n.º 150, Comunidade do Iraque, Areias, Recife/PE, além de, certamente, munições, o que será esclarecido na instrução, pois os autos revelam que ao todo foram apreendidas quarenta e seis munições calibre 9mm e uma calibre 38.



    DO CRIME DE RECEPTAÇÃO



    Pelo menos antes do dia 25 de janeiro de 2022 e até a noite de 27 de janeiro de 2022, nesta cidade, os denunciados ALEXANDRE SOARES SALVADOR, EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR e JEFFERSON LIMA SOUZA, livres e conscientemente, concorreram para conduzir, em proveito próprio, sabendo que se tratava de produto de crime antecedente, um veículo automotor, tipo utilitário, marca Mitsubishi, modelo Outlander 2.0, branco, 2015/2016, placa de matrícula original PJN-5F17/BA (com restrição de roubo), ostentando na ocasião a placa falsa FNC-6I68/BA (sem restrição), bem como regravações do NIV e componente agregado motor e adulterações nas etiquetas e vitrais, consoante auto de apresentação e apreensão de fls. 39/41, fotografia de fl. 22, documentos veiculares de fls. 56/57 e 58, e laudo pericial veicular n.º 5.125/22 anexo. 



    O crime antecedente foi roubo, consumado no Estado da Bahia, com autoria ainda não identificada e vítima e circunstâncias não esclarecidas, consoante consulta veicular de fl. 58, com restrição de ROUBO para a Outlander placa PJN-5F17, cujo chassi n.º JMYXTGF2WGZA01392 foi revelado no exame pericial realizado na Outlander apreendida com os denunciados, com a placa falsa FNC-6I68/BA, e que apresentava o chassi regravado JMYXTGF2WFZA04402.



    Pontua-se que dito veículo se trata daquele utilizado nos crimes de sequestro relâmpago e de roubo e no interior do qual os denunciados estavam em deslocamento quando foram presos. 



    Ainda, registra-se que o (a) ofendido (a) ainda não foi inquirido, inexistindo, portanto, qualquer prova de que os denunciados tenham sido os autores do roubo, também não existindo indícios de que eles concorreram para a adulteração do veículo.



    DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS



    No dia 27 de janeiro de 2022, pela noite, no interior de sua residência, situada na Avenida Recife, n.º 150, Comunidade do Iraque, Areias, nesta cidade, o denunciado EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16,745g (dezesseis gramas, setecentos e quarenta e cinco gramas) da droga cocaína, distribuída em dez porções, acondicionadas em embalagens plásticas, tipo eppendorfs, capaz de determinar dependência, de uso proscrito no Brasil e inteiramente destinada ao tráfico, à luz dos parâmetros do §2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, consoante auto de apresentação e apreensão de fls. 39/41 e laudo definitivo n.º 2.928/22 de fls. 46/48, resultando positivo para cocaína. (...)



    Registra-se, ainda, que em um dos aludidos imóveis, ou no interior do veículo Outlander onde eles estavam quando foram presos, o que será esclarecido na instrução, foram apreendidas duas balanças de precisão, o que aliado silêncio dos dois nos interrogatórios policiais, aos seus antecedentes, à forma como as drogas estavam acondicionadas, ou seja, a cocaína em embalagens usualmente usadas em sua comercialização e a maconha em plásticos, e à conversa ouvida por um dos ofendidos, travada entre os denunciados, de que ‘iriam a uma favela cobrar um dívida de drogas’ (ver BO anexo), configuram indícios de que o tóxico se destinava a terceiros.



    DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS CRIMES DE EXTORSÃO E DE ROUBO E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS 



    Consta dos autos que o ofendido DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE AQUINO FILHO estava ingressando no seu automóvel BMW, preto, placa QSG-3724, pelas 10h30min, estacionado na parte coberta do estacionamento do Big Bompreço, quando o veículo Outlander branco, ocupado pelos três denunciados se aproximou. 



    A partir daí foram perpetrados os crimes contra ele. (...)



    Circularam por Boa Viagem e pararam o carro no estacionamento que servia ao antigo restaurante Papa Capim, quando o ofendido foi removido para a Outlander, seguindo-se o constrangimento para entrega do celular e revelação de senhas, sob a mira de arma de fogo, com ameaça de que disparariam e usariam o maçarico.



    E, de acordo com o autos, pelas 12h, o denunciado ALEXANDRE (PANDA) deixou o local, conduzindo a BMW do ofendido, que ainda permanecia privado de sua liberdade. E retornou, segundo o ofendido, cerca de 2h depois, trazendo lanche para todos, quando anunciou que faria outra vítima. 



    E assim, os denunciados ALEXANDRE e EDVALDO saíram na BMW, ficando o denunciado JEFFERSON (VIVA LA VIDA) no interior da Outlander com o ofendido DOMINGOS. 



    Acontece que, em um primeiro momento, ALEXANDRE e EDVALDO voltaram sem a BMW e sem outra vítima, voltando a ocupar a Outlander, quando comentaram que fariam uma vítima no próprio estacionamento. 



    E assim ocorreu pelas 17h, quando o ofendido ALUÍSIO FERREIRA NERI FILHO chegou ao estacionamento que servia ao antigo Restaurante Papa Capim, conduzindo o seu Corolla, prata, placa PCD-8025. (...)



    Segundo o ofendido ALUÍSIO, foi ameaçado com um maçarico e de que caso não entregasse as senhas, poderia ser queimado no rosto ou atingido por disparo de arma de fogo. (...)



    Finalmente, quanto à ofendida ANA CHRISTINA, no dia 27 de janeiro de 2022, quando ela chegava ao estacionamento coberto, piso D3, do Shopping Rio Mar, conduzindo o seu veículo BMW, azul, placa PCV7676, foi abordada pelos denunciados EDVALDO e JEFFERSON (VIVA LA VIDA), este empunhando aquela pistola e obrigando a vítima a ocupar o banco traseiro, o que ocorreu.



    Após isso, JEFFERSON passou a arma de fogo para EDVALDO e assumiu a direção do veículo, deixando o local levando a vítima dentro do carro dela. 



    E, segundo a ofendida, a altura do Shopping Recife, um terceiro homem ingressou no carro, posteriormente identificado como o denunciado ALEXANDRE, exigindo-lhe celular e cartões da vítima, sendo atendido. 



    Na sequência, os três denunciados rumaram ao Supermercado Extra, permanecendo por aproximadamente 7h, com a realização de várias transações dentro do veículo, tendo o denunciado que adentrara ao carro por último, seja ALEXANDRE, deixado o veículo a certa altura para realização de compras com os cartões dela. A ofendida ainda foi levada até a agência 3699, do Banco do Brasil, localizada na Avenida Domingos Ferreira, n.º 2180, Boa Viagem, para fazer um saque no valor de R$ 2.200,00, retornando depois ao local, para uma transferência, que não foi realizada, ficando agendada para o dia 03/02/2022.



    O denunciado ALEXANDRE (PANDA) foi quem ingressou na agência com a vítima e depois de a última transação, deixou o local a pé, enquanto a vítima foi levada pelos denunciados JEFFERSON e EDVALDO até o estacionamento do Papa Capim, onde ela foi liberada e eles se evadiram na BMW dela. 



    Durante o tempo de restrição à liberdade de os ofendidos eles também tiverem subtraídos seus bens, tudo descrito no tópico próprio” (fls. 70-81, e-doc. 2).



    3. A denúncia foi recebida em 13.10.2022 pelo juízo da Décima Vara Criminal de Recife/PE, no Processo n. 0000337-07.2022.8.17.5001, mantida a custódia cautelar do paciente e dos demais acusados (fls. 65-68, e-doc. 2).



    4. A defesa de Edvaldo Bomfim dos Santos Júnior impetrou o Habeas Corpus n. 0000337-07.2022.8.17.5001 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Alegou constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa do acusado. Afirma estar preso preventivamente desde um ano e dois meses antes. A ordem foi denegada monocraticamente pelo Relator, Desembargador Mauro Alencar de Barros, em 28.6.2023 (e-doc. 3). 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 839.787/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.7.2023, a Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 4).



    6. Na presente impetração, a defesa alega que “o paciente foi preso no dia 27/01/22, encontrando-se segregado cautelarmente até a presente data à disposição do Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital, sem o encerramento da instrução processual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “formulou pedido de relaxamento de prisão, considerando o excesso de prazo para o encerramento da instrução e formação da culpa, por razões não atribuíveis ao Paciente ou a sua defesa técnica, sendo o pleito, contudo, indeferido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza ter impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco em 19.2.2023, com a alegação de excesso de prazo para formação de culpa. Ressalta que, “passados mais de 04 meses sem o julgamento do writ e sem qualquer justificativa para a morosidade apresentada, a defesa técnica do Paciente impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 833089/PE), postulando a concessão da ordem para que fosse determinado ao Tribunal local que procedesse com o julgamento do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a relatoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, sem incluir o julgamento em pauta e sem viabilizar a sustentação oral dos Impetrantes – não obstante a existência de pedidos expressos neste sentido – julgou monocraticamente o mérito do habeas corpus, em flagrante ilegalidade e abuso de poder” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera inexistir previsão legal e regimental para julgamento monocrático de habeas corpus pelo Tribunal estadual, em pretensa afronta ao princípio da colegialidade.



    Ressalta que “interpôs agravo interno perante a Corte Estadual, que se encontra sem qualquer previsão para julgamento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que “o único e último habeas corpus impetrado em favor do Paciente perante o Tribunal Pernambucano, foi o HC nº 0011541-79.2022.8.17.9000, denegado em 24/08/22, ou seja, há exatos um ano, motivo pelo qual não haveria qualquer óbice ao reexame das matérias ventiladas, sobretudo no tocante ao excesso de prazo” (sic, fl. 9).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, pugna-se pela conhecimento do presente writ, e que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus ou, subsidiariamente, em caso de não conhecimento, seja a ordem concedida ex officio, para:



    Declarar a nulidade da decisão monocrática terminativa prolatada pela Relatoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do habeas corpus de nº 0003566-69.2023.8.17.9000, de modo a ser realizado julgamento colegiado e com a observância dos direitos do Paciente de tomar conhecimento prévio da data de julgamento e de promover, através dos seus representantes legais, a respectiva sustentação oral, conforme requerido na inicial e nos termos do art. 307 do Regimento Interno daquele Tribunal. 



    Por derradeiro, no mérito, requer-se a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus” (fls. 11-12, e-doc. 1).



     



    7. Em 24.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu despacho no sentido de nao se enquadrar a espécie no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 839.787/PE, pela qual, em 25.7.2023, liminarmente indeferido o habeas corpus, sob fundamento único de que “a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 4).



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no 
art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI,